Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710654-26.2020.8.07.0004 RECORRENTES: GABRIELLE DOS SANTOS MARTINS, PAULO MARTINS PUGAS, CELIA DIVINA DOS SANTOS MARTINS RECORRIDOS: IRENE NUNES DOS SANTOS DA SILVA, JOSE WILTON DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PERMUTA DE IMÓVEIS. NORMA AMPARADA EM LEI INCONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESMEMBRAMENTO DE LOTE. DESCUMPRIMENTO DE NORMA DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 2. As partes celebraram dois contratos: um de cessão de direitos sobre imóvel, e outro de permuta de imóveis. Contudo, constatou-se que o desmembramento do lote para uma área menor, tal como previsto no primeiro contrato, infringe norma posta na Convenção do Condomínio, a qual proíbe terminantemente a redução das áreas dos lotes. 3. Considerando a vedação contida na Convenção, evidencia-se a ilicitude do objeto do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel, a caracterizar a nulidade de pleno direito do negócio jurídico, o que impõe o retorno das partes ao status quo ante. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 171, 421 e 422, todos do Código Civil, asseverando que a hipótese é de anulabilidade do negócio jurídico tido por viciado, não havendo que se falar, no caso em nulidade, notadamente porque persiste o interesse na manutenção do negócio jurídico entabulado. Aduzem, assim, ofensa à liberdade e à boa-fé contratuais. Pedem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 171, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão referentes à nulidade do negócio jurídico, é providência que demanda nova interpretação das cláusulas contratuais e reexame das peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. Incidem assim, os vetos descritos nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012